Tribunal: TJPA
Processo: 0810445-09.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810445-09.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: YURI SIMOES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Penal e Execução Penal. Agravo em Execução Penal. Regime semiaberto harmonizado. Monitoramento eletrônico. Ausência de superlotação carcerária. Inexistência de déficit de vagas. Caráter excepcional da medida. Provimento do recurso ministerial.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém, que concedeu ao apenado, condenado à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 159, do Código Penal, o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto harmonizado, mediante monitoramento eletrônico. Sustenta o agravante que a Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça condiciona a adoção da medida à existência de superlotação carcerária ou ausência de vagas, circunstância inexistente no Complexo Penitenciário de Santarém, além de questionar a força normativa da Nota Técnica do GMF/TJPA utilizada como fundamento da decisão, pleiteando o retorno do apenado ao regime semiaberto ordinário.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da Resolução nº 412/2021, do CNJ, e dos atos administrativos do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, é juridicamente possível a concessão do regime semiaberto harmonizado, com monitoramento eletrônico, em hipótese na qual não demonstrada a ausência de vagas ou superlotação no estabelecimento prisional competente.

III. Razões de decidir
3. O regime semiaberto harmonizado configura medida de natureza excepcional, concebida para enfrentar situações de ilegalidade ou inadequação estrutural do sistema prisional, notadamente nos casos de inexistência de vagas ou de impossibilidade material de cumprimento do regime em estabelecimento compatível, não se prestando a substituir, de forma indiscriminada, o regime legalmente previsto quando existente plena capacidade instalada.

4.

A Resolução nº 412/2021 do CNJ insere-se em contexto de racionalização da política penitenciária e enfrentamento da superlotação carcerária, devendo ser interpretada sistematicamente com o ordenamento jurídico e com o princípio da legalidade estrita que rege a execução penal, não autorizando a flexibilização do regime semiaberto em cenário de suficiência de vagas. Constatada, no caso concreto, a inexistência de superlotação ou déficit estrutural no Complexo Penitenciário de Santarém, resta afastado o pressuposto fático-jurídico legitimador da harmonização.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar o retorno do apenado ao cumprimento da pena no regime semiaberto ordinário.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e Dar provimento ao recurso
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém, que deferiu ao apenado
YURI SIMÕES DE SOUZA
o cumprimento da pena no regime semiaberto harmonizado, mediante monitoração eletrônica.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta não haver notícias de superlotação carcerária para cumprimento de pena em regime semiaberto na Comarca de Santarém, conforme dados oficiais encaminhados pelo Complexo Penitenciário local, de modo que não se justifica a adoção do modelo harmonizado; aduz, ainda, que a Nota Técnica do GMF/TJPA carece de força normativa para afastar o comando da Resolução nº 412/2021 do CNJ, razão pela qual pugna pela reforma da decisão, a fim de que o apenado retorne ao cumprimento do regime semiaberto em unidade prisional.

Em contrarrazões, a Defesa do agravado pleiteia o desprovimento do recurso, argumentando que o benefício concedido encontra respaldo tanto na Resolução do CNJ quanto na Nota Técnica do Tribunal de Justiça, além de ressaltar que o apenado exerce trabalho externo e se enquadra nas hipóteses autorizadoras da harmonização.

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão agravada, determinando a remessa dos autos a esta Superior Instância.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do agravo, ao fundamento de inexistirem elementos que autorizem a concessão do regime semiaberto harmonizado, destacando a ausência de superlotação carcerária e o caráter excepcional da medida.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pretende o agravante, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém, que concedeu ao apenado YURI SIMÕES DE SOUZA o cumprimento da pena no regime semiaberto harmonizado, mediante monitoramento eletrônico, ao argumento de que a Resolução nº 412/2021, do CNJ, condiciona a medida à superlotação carcerária, circunstância inexistente no Complexo Penitenciário de Santarém, bem como sustenta a ausência de força normativa da Nota Técnica do GMF/TJPA, adotada para subsidiar a aludida decisão vergastada, requerendo, assim, o provimento do agravo para determinar o retorno do apenado ao regime semiaberto ordinário.

Consta dos autos que o agravado cumpre pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 159 do Código Penal (extorsão mediante sequestro), tendo o Juízo da execução deferido o pedido de harmonização do regime semiaberto, mediante monitoramento eletrônico, sob o fundamento de que o apenado é beneficiário de trabalho externo, inexistindo vinculação a facção criminosa, com base na Nota Técnica do GMF/TJPA e na Resolução nº 412/2021 do CNJ.

Nesse contexto, tem-se que a controvérsia se cinge à possibilidade de concessão do regime semiaberto harmonizado em hipótese na qual não demonstrada a ausência de vagas no estabelecimento prisional.

Consoante as razões do agravante, o Complexo Penitenciário de Santarém possui capacidade para 365 (trezentos e sessenta e cinco) internos, encontrando-se com ocupação inferior à capacidade, inexistindo superlotação que justifique a adoção excepcional da medida.

Assim é, pois a Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPA prevê, como hipóteses de cabimento do regime semiaberto harmonizado, a ausência de vagas no regime semiaberto e os casos de presos beneficiados pelo trabalho externo, condicionando a harmonização à avaliação individual e ao contexto fático do estabelecimento prisional .

Ademais,

a própria Resolução nº 412/2021 do CNJ, que disciplina a política de monitoração eletrônica no âmbito penal, está inserida em contexto de racionalização do sistema prisional e de enfrentamento à superlotação, não podendo ser interpretada como autorização genérica para substituição do regime semiaberto regularmente estruturado por prisão domiciliar monitorada, quando inexistente déficit de vagas.

No caso concreto, não há comprovação de superlotação ou déficit estrutural no regime semiaberto da Comarca de Santarém, ao contrário, os dados oficiais apontam suficiência de vagas no estabelecimento prisional, circunstância que afasta o caráter excepcional da medida.

O regime semiaberto harmonizado, tal como delineado pela jurisprudência e pelos atos normativos administrativos, constitui providência excepcional, destinada a mitigar situações de ilegalidade decorrentes da ausência de vagas ou de incompatibilidade estrutural do estabelecimento prisional, não se prestando a substituir, indistintamente, o regime legalmente previsto.

Com efeito, admitir-se a harmonização em contexto de plena disponibilidade de vagas implicaria verdadeira antecipação indevida de progressão ou flexibilização não prevista em lei, em afronta ao princípio da legalidade estrita que rege a execução penal.

Logo, não merece subsistir a decisão do Juízo das Execuções Penais, impondo-se sua reforma para determinar o retorno do apenado ao cumprimento da pena no regime semiaberto ordinário, por ausência dos pressupostos fático-jurídicos que autorizam a harmonização.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao agravo em execução penal, para reformar a decisão agravada e determinar que o apenado YURI SIMÕES DE SOUZA retorne ao cumprimento da pena no regime semiaberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora

Belém, 12/03/2026